Tribunal: TJDFT
Processo: 0001370-46.2017.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001370-46.2017.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CHARLES GUTEMBERG DE MELO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. AMEAÇA - ART. 147 DO CP. ENVIO DE E-MAIL OFERECENDO "RECOMPENSA" PELA MORTE DA VÍTIMA - TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA. REGIME DA PENA SEMIABERTO - ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal do art. 147, do Código Penal - Ameaça - a conduta do acusado que divulga e-mail oferecendo paga pela morte da vítima, fato que concretiza promessa de praticar mal grave e injusto, manifestada por meio idôneo a suscitar o temor da verossimilhança no homem médio e desfaz qualquer dúvida sobre sua tipicidade. 2. Não comprovando de qualquer maneira que o seu e-mail foi violado ou subtraída senha, ou que outrem tenha enviado as mensagens em seu nome, não resta dúvida da autoria e materialidade da ameaça - aliás, o contexto demonstrado na instrução criminal revela sérios problemas de relacionamento entre as partes, inclusive com o uso constante de meios eletrônicos para tal. 3. A pena-base restou devidamente fixada acima do mínimo legal, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, ante o fato de ser o recorrente portador de maus antecedentes, possuindo, assim, circunstância judicial desfavorável - em virtude da reincidência, na segunda fase a pena restou majorada para 2 meses de detenção e fixada definitivamente neste patamar. 4. A propósito das alegações do apelante, de vedação do uso de condenações anteriores ao período de 05 anos, para fins de consideração de maus antecedentes, o entendimento sedimentado é de que tais condenações afastam a reincidência, mas não a caracterização de maus antecedentes: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DEPURADOR. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ. 2. Embargos infringentes conhecidos e improvidos." (Acórdão 1074865, 20171410036360EIR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: 150/151) (grifei) . "(...) Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes, certo é que, por ora, este Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que, decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. Precedentes. (...)." (HC 430.959/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 27/03/2018) (grifei). 5. Irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, pois aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Mostra-se adequado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena aplicada, uma vez que, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal, a definição do regime de cumprimento da pena faz-se com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e, no caso em exame, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. 9. Conforme decisão do Excelso STF, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) no 43, 44 e 54, foi declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação), para o início do cumprimento da pena. Assim, como não foi demonstrada a existência dos requisitos para a prisão preventiva do réu/condenado, previstos no artigo 312 do CPP, aguarde-se o trânsito em julgado para o início da execução penal. ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Desembargadores da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA – Relator, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA – 1o Vogal, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO – 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 26 de Novembro de 2019. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA. Relator”. O recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXIX e XLVII, “b”, da Constituição Federal, na medida em que devem ser desconsideradas, para fim de valoração de antecedentes criminais, penas que já foram extintas há mais de cinco anos. Argumenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral efetuada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário 593.818 (Tema 150), conforme transcrição abaixo: “EMENTA: MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestaram os Ministros Cezar Peluso, Cármen Lúcia, Ellen Gracie e Gilmar Mendes. Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator (RE 593818 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 26/02/2009, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-06 PP-01118)”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o sobrestamento do feito é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 593.818. III - Determino o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do recurso acima declinado (NCPC, art. 1.030, inciso III). Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal